Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), hipóteses, essas, que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Aclaratórios desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009496-81.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILSON BARROS DE MORAES - CPF: 567.532.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JOSE DA SILVA - CPF: 716.483.461-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA LUCINEIA MOUSQUER DA ROSA - CPF: 009.482.371-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PIRES SALES - CPF: 027.376.581-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS C E A MODAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. A. B. B. - CPF: 113.344.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA SOUTO - CPF: 019.849.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIELE ALBUQUERQUE DE BARROS - CPF: 034.456.891-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT WILLIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.085.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA MOTA - CPF: 057.236.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DE ALMEIDA BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0560-60 (VÍTIMA), LOJA CARMEN STEFFENS (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0048-06 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), LOJA RENNER (VÍTIMA), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0277-72 (VÍTIMA), LOJAS STUDIO Z (VÍTIMA), IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.330.211-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
,

OMISSÃO
E OBSCURIDADE.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INEXISTÊN
CIA
.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão (art. 619 do CPP),
hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Aclaratórios
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cristina da Silva Gama
e
Edilson Lima da Silva

contra o acórdão prolatado no dia 1
6
de
mai
o de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
manejado nos autos
do Recurso de Apelação Criminal
n.
1009496-81.2022.8.11.0002
,
a fim de suprimir a suposta existência de omissão
,
contradição
e obscuridade
.

O
s
embargante
s
, nas razões que se encontram no ID
215478699
, sustenta
m: (i)
a existência de
contradição entre os depoimentos das testemunhas e
dos
interrogatório
s

de ambos
; (
ii
) a
omissão no acórdão
porque
não apreciou todas as teses defensivas; e, (
iii
) a obscuridade do acórdão
no momento da aplicação da pena e fixação do regime fechado.

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
216835685
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, destacando que “
Deve, pois, o embargante se valer de recurso próprio para o Tribunal Superior, para alcançar a finalidade, aqui, equivocadamente, perquirida, eis que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante registrar que as razões dos presentes embargos de declaração, foram protocolizadas dentro do prazo lega
l
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço, observa-se que o embargante não demonstrou qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que

se limitou a alegar
contradição entre os depoimentos das testemunhas e dos
interrogatórios de ambos;

omissão
porque não foram
aprecia
das
todas as teses defensivas;
e
obscuridade na aplicação da pena e fixação do regime inicial de cumprimento das penas.

No
que diz respeito
à alegada
contradição entre os depoimentos das testemunhas e
os interrogatórios
dos
embargantes
, é importante esclarecer que os relatos
de ambos

quando
foram

interrogados

traduzem
versões dadas
por eles

aos fatos,
sem qualquer apego à verdade real,
diga-se de passagem. Além disso, como é cediço
,
o interrogatório é
entendido como um meio de defesa e não
como
meio de prova
.

Como visto no relatório, os
embargante
s
postula
m
a aplicação de efeito modificativo a estes embargos de declaração, para que o Recurso de Apelação n. 1009496-81.2022.8.11.0002 seja provido e
os dois
absolvido s do s crime s pelo s qua is fo ram condenado s
, ao argumento de que o acórdão
embargado estaria eivado de contradição, pois, na intelecção
da defesa
,
os
interrogatórios

de

ambos
foram desconsiderados
.

É de trivial sabença que os embargos de declaração previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, impondo-se asseverar que somente a
contradição interna
, ou seja, aquela decorrente de
argumentos
,
teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto
podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No entanto, n
a espécie, a suposta
contradição
apontada pelo
s
embargante
s

é externa,
porquanto afirma
m
que, de acordo com a linha intelectiva adotada no acórdão embargado, esta Corte de Justiça teria concluído pela manutenção da sentença condenatória
estando esse
posicionamento contrário à negativa de autoria sustentada por
ambos.

Todavia, ao contrário do afirmado nas razões
destes embargos
, o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira exauriente todo cotejo probatório que aponta indubitavelmente o
s
embargante
s
como autor
es do s crime s pelo s qua is fo ram condenado s
, ficando claro que
os dois
participaram efetivamente dos furtos às Lojas
Martinello
e Riachuelo
;

e
receptaram produtos de origem ilícita, furtados das Lojas
Carmem Steffens, Renner, C&A e Studio Z, além de serem responsáveis por cooptar adolescente à prática de crime
, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
No que tange a autoria
, conquanto o apelante afirme que não há provas judiciais suficientes para manter sua condenação pelos crimes de receptação; e a apelante sustentar a insuficiência probatória acerca de sua autoria quanto aos crimes de furto, receptação e corrupção de menor, não pairam dúvidas em relação à autoria dos referidos crimes, que repousam incontroversa sobre as pessoas de ambos.

Com efeito, quando foi interrogado em juízo, o corréu Igor Marcos Ferreira da Silva confessou a prática dos delitos de furto nas Lojas
Martinello
e Riachuelo na companhia de Edilson e Cristina, narrando com detalhes as dinâmicas dos ilícitos perpetrados pelo trio que, contou ainda, com a participação do adolescente Matheus no último delito.

Esclareceu, ainda, Igor Marcos, que em relação ao furto cometido contra a Loja Riachuelo quando os apelantes foram ao seu encontro, o adolescente Matheus já estava dentro do carro e tinha conhecimento de que realizariam um furto no estabelecimento comercial. E, na oportunidade, o corréu e adolescente entraram na Riachuelo e subtraíram os produtos, enquanto Edilson e Cristina davam cobertura, esperando-os dentro do veículo. No que se refere ao furto na Loja
Martinello
, Igor Marcos declarou que, novamente estavam juntos no veículo quando Edilson e Cristina indicaram o televisor a ser subtraído, tendo o corréu carregado o objeto até o automóvel Fiat Uno, de cor branca, onde os apelantes o aguardavam.

Todavia, Igor Marcos, afirmou desconhecer a origem dos demais objetos apreendidos na residência dos apelantes, declarando ter participado apenas nos dois delitos de furto acima narrados; e, questionado, esclareceu que Cristina tinha conhecimento do cometimento dos delitos, dando suporte à prática criminosa, seja apontando a vítima ou mesmo dando cobertura ao evento.

Edilson, ao ser interrogado em juízo, admitiu ter participado do furto do televisor na Loja
Martinello
, juntamente com Igor Marcos, praticado em 9 de março de 2022, após terem observado a facilidade de subtração do bem. E, quanto ao furto cometido na Loja Riachuelo, afirmou que na data citada apenas deu uma carona a Igor Marcos, amigo de Cristina. Declarou, ainda, o apelante, que Cristina não participou do ilícito e que não eram mais um casal, não residiam juntos na quitinete, tendo se tornado amigos. A respeito do crime de receptação, Edilson declarou que adquiriu os objetos apreendidos de uma pessoa de alcunha “gordinho” sem, sequer, ter conhecimento do que havia nas sacolas, no entanto, afirma que pagou um valor bem mais baixo que o preço praticado no mercado e que não tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos.

Cristina, por sua vez, ao ser ouvida em juízo, negou a prática de todos os crimes pelos quais foi condenada e afirmou não conhecer o adolescente Matheus que estava na companhia de Igor Marcos, tendo apenas aceitado uma carona com Edilson.

Os policiais civis Lenilson Barros de Moraes e Renato Conceição de Barros, responsáveis pela investigação dos fatos, afirmaram que puderam constatar que Edilson e Cristina eram os mentores intelectuais dos crimes decidindo quais estabelecimentos seriam furtados, planejando e dando suporte às atividades criminosas; e, além disso, captavam pessoas que pudessem executar os delitos, a exemplo de Igor Marcos e do adolescente Matheus, a quem os apelantes fizeram promessas de presentes e de deixá-lo conduzir a motocicleta de Edilson.

Os depoimentos dos agentes públicos foram sintetizados no parecer visto no ID 198493669, desta forma:

[...] Ouvidos perante o juízo, os dois policiais narraram de que forma foi descortinada a autoria dos delitos após a identificação do veículo utilizado nas duas empreitadas e ratificaram integralmente os termos de suas prévias declarações. Na oportunidade,
Lenilson Barros
afirmou terem recebido informações de um alerta registrado sobre o veículo FIAT/UNO branco na prática de outros furtos na região central de Cuiabá e em Várzea
Grande-MT
. Já na região do Bairro Poção em Cuiabá-MT, visualizaram a movimentação do veículo e procederam a abordagem dos quatro ocupantes, os três acusados e um menor adolescente, localizando várias sacolas de marcas diferentes em seu interior, incluindo as peças furtadas ainda na mesma data - pertencentes à Loja Riachuelo, ainda com etiquetas.

Questionado, o investigador assegurou ter
CRISTINA
entregue as chaves da residência
onde
foram, então, encontrados os outros diversos produtos de crime, contradizendo as alegações do acusado
EDILSON
.

A testemunha Lenilson confirmou que as buscas pelo local foram acompanhadas pelo proprietário dos apartamentos, sendo este categórico em afirmar que o local vinha sendo utilizado como ponto de encontro escondido de diversos conhecidos do casal
EDILSON
e
CRISTINA
.

A testemunha
Renato Conceição
também foi
enfático
em apontar
EDILSON
como sendo “esposo” de
CRISTINA
após as investigações, justamente pela união dos dois mentores da equipe criminosa para a prática de crimes na região desta urbe e de
CuiabáMT
. Questionado pelo oficial, o proprietário do
kitnet
afirmou ter alugado o imóvel para o casal de locatários, mas que a terceira pessoa, Igor, estaria diariamente presente no local naquela época. Quanto ao aparelho televisor subtraído, os acusados apontaram ao investigador já terem repassado o bem para terceiros. A testemunha confirmou ter presenciado a confissão do adolescente
Matheus
sobre seu aliciamento para a prática de crimes junto ao casal de acusados e
Igor Marcos
em troca do recebimento de presentes e para poder andar na motocicleta de
EDILSON
. [...].
Destaques no original

Em juízo, o adolescente Matheus confirmou que Edilson e Cristina deram suporte logístico por ocasião do furto na Loja Riachuelo, na medida em que ficaram dentro do veículo, observando a movimentação no local, estando atentos para fugirem rapidamente na posse de grande quantidade de objetos furtados.

A mãe do adolescente, Mirian de Almeida Bispo, declarou que os apelantes se aproximaram de seu filho, dizendo que queriam apadrinhá-lo; e, embora apreensiva porque Matheus começou a aparecer com roupas que dizia ganhar de presente do casal, não fazia ideia de que Edilson e Cristina o haviam seduzido para o mundo do crime.

Como já mencionado, os gerentes das lojas comerciais vitimadas confirmaram que, ao realizar a conferência dos estoques, puderam constatar que as peças apresentadas pela autoridade policial, apreendidas em poder de Edilson e Cristina, faziam parte do acervo de suas lojas; e, embora estivessem sem registro de baixa, foram localizadas no endereço dos apelantes, evidentemente, produto de furtos também perpetrados pelo grupo criminoso.

Como é sabido é pressuposto para a configuração do crime de receptação simples o conhecimento inequívoco (dolo) pelo agente de que a coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, em proveito próprio ou alheio, é produto de crime e, nesse ponto, inexiste dúvida acerca da origem criminosa dos produtos descritos na denúncia e apreendidos na residência de Edilson e Cristina.

É também fato incontroverso, que os apelantes estavam na posse dos objetos frutos de crime, sendo certo que os dois tiveram diversas oportunidades de apresentar documentos comprobatórios da posse ou da aquisição lícita dos bens, mas assim não procederam, de modo que a versão apresentada por ambos no sentido de que desconheciam a origem criminosa dos objetos, sem qualquer elemento de convicção para corroborar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-los, porquanto, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, cabe à defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime, o que não ocorreu no caso em espécie.

Sabe-se que, no crime de receptação, a apreensão dos bens em poder dos apelantes gera uma presunção juris tantum de responsabilidade; isso significando dizer que lhes cabe apresentar uma justificativa clara de que sua conduta não é avessa ao direito, sob pena de aquela presunção relativa se transformar em certeza, autorizando, consequentemente, a prolação de um decreto condenatório.

Ressai, pois, destes autos que há elementosprobantes que demonstram, à saciedade, a participação dos apelantes nas empreitadas criminosas narradas na denúncia, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos em juízo, conforme alhures explicitado, dando conta da realização de dois furtos nas Lojas Riachuelo e
Martinello
, além da receptação de objetos furtados das Lojas Studio Z, Carmem Steffens, Renner e Lojas Americanas.

[...].

Sendo a
ssim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo
s
embargante
s
não tem o condão de ensejar uma
contradição interna
do voto, não se podendo afirmar que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro, cabendo
aos dois
socorrer
em
-se da via recursal adequada
, conforme alertou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Acerca do cabimento restritivo dos embargos de declaração para a análise apenas de
contradições internas
e da impossibilidade da utilização recursal com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à
analise
da preliminar arguida no agravo interno afeta ao dispositivo da decisão monocrática agravada.

1.2 Sanando-se a omissão apontada, não há efeito
infringencial
, pois a deliberação judicial, ao negar provimento ao agravo, manteve a decisão de
inadmissibiidade
, procedimento que encontra astro no ordenamento jurídico processual civil e no RISTJ.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1460905/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL, QUE RESTOU NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N. 36.476/SP. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado é absolutamente claro em reconhecer a impropriedade da via eleita, na medida em que, de acordo com a orientação exarada recentemente pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, não se admite o cabimento de reclamação destinada a vindicar o exame, por esta Corte de Justiça, sobre a aplicação supostamente indevida de precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.

1.1Verifica-se, portanto, que a compreensão adotada, longe de encerrar qualquer omissão, apresenta-se devidamente fundamentada, coerente com a convicção externada, absolutamente suficiente, em si, a justificar o não conhecimento da reclamação.

1.2
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
41.251/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
Destacamos

Além disso, os embargantes apontam omissão no acórdão, ao argumento de que “
Não houve manifestação expressa acerca dos argumentos de insuficiência de provas para a condenação, aplicação do princípio do in dubio pro reo, ausência de comprovação da origem ilícita dos bens apreendidos e inexistência de prova segura da corrupção do menor.
”.

Também, nes
s
e ponto,

depreende-se
do acórdão embargado que toda a matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o pleito
do
s
embargante
s
que

objetivava

o reconhecimento da ausência de
autoria delitivas e
a
absolvição
de ambos
, sendo
certo que
as questões
processuais e probatórias
foram
examinadas,
restando assentado que os elementos informativos e as provas colhidas em
j
uízo demonstra
ra
m a
materialidade e autoria delitivas
.

Nota-se, pois, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse
particular
, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos
de convicção
, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretendem
o
s
embargante
s
.

A propósito, sobre o tema,
confira-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Por fim, no que diz respeito à alegada obscuridade do acórdão
embargado
, ao argumento de que não
há
clareza na dosimetria realizada
,
é imperioso registrar que conquanto tenha havido pedido de afastamento da valoração negativa atribuída aos antecedentes de Cristina e a exclusão do reconhecimento da reincidência – o que levaria a uma possível reforma na dosimetria da pena
dessa embargante
–,
os
referidos pleitos foram afastados e, portanto, não houve necessidade de realização de novo cálculo dosimétrico.

O mesmo ocorreu quanto ao pleito de Edilson visando o reconhecimento de crime único em relação aos delitos de receptação pelos quais foi condenado,
porquanto
não houve
a elaboração de
nova dosimetria da pena no acórdão
embargado
,
não havendo
, por consequência, como
se falar em ausência de clareza quanto à fração de aumento aplicada.

Por conta disso, impende reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porqu
e
, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça
foi analisada
na íntegra
, não padecendo o acórdão embargado de
qualquer eiva processual que deva ser
objeto de correção
.

Posto isso, inexistindo
ambiguidade, o
bscuridade
,
contradição ou
omissão
no acórdão embargado
(art. 619 do CPP) a
ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
Cristina da Silva Gama
e
Edilson Lima da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024